Tribunal: TJBA
Processo: 8039971-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039971-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDSON SOUZA SILVA Advogado(s): PAULA KELLY BONFIM DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DE FIANÇA POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a dispensa do pagamento de fiança fixada como condição para a concessão de liberdade provisória ao Paciente, sob o fundamento de sua hipossuficiência econômica. O Juízo de origem havia concedido a liberdade provisória mediante fiança de R$ 6.000,00, que não foi recolhida. Posteriormente, o mesmo Juízo revogou o arbitramento da fiança, confirmando a liberdade provisória sem imposição do referido pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto do habeas corpus, diante da revogação da exigência de fiança anteriormente imposta para a liberdade provisória do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A finalidade do habeas corpus se exaure quando, no curso do processo, é concedida a medida pleiteada, tornando-se prejudicada a análise do mérito da impetração. 4. A revogação do despacho que condicionava a liberdade provisória ao pagamento de fiança e a consequente isenção do Paciente da referida obrigação configuram atendimento pleno ao pedido da Defesa, eliminando o alegado constrangimento ilegal. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a perda do objeto do habeas corpus em hipóteses análogas, quando superveniente decisão da autoridade coatora satisfaz a pretensão formulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039971-64.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente EDSON SOUZA SILVA e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR